Tribunal: TJDFT
Processo: 0747804-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE COM DÉBITO NA FATURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FIXAÇÃO ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nesta fase processual, não é possível concluir que a agravada possuía pleno conhecimento da modalidade de contrato celebrado, porquanto o cerne da controvérsia é exatamente a validade, ou não, do contrato de empréstimo supostamente celebrado entre as partes, cuja comprovação depende de dilação probatória.
2. Diante do cenário fático apresentado e da necessidade de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. 2.1 Deve ser mantida a decisão que fixou astreintes, pois conforme os termos do art. 537, §3o, do CPC, não obstante ser a decisão que fixa a multa passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, só é “permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.
3. Recurso conhecido e não provido.